Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 239, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado nos autos, representado por advogado, supre a eventual falta ou nulidade de citação, em razão desta parte processual demonstrar ciência inequívoca da ação ou do cumprimento de sentença, viabilizando pleno direito de defesa, evidenciando-se como atingida a finalidade da citação, que deve ser considerada suprida pelo comparecimento espontâneo.

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.